Tribunal: CARF
Processo: 13154.000214/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13154.000214/2006-78
ACÓRDÃO
2002-009.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA GALVÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2001
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE APÓS O LANÇAMENTO. LIMITES
Retificação somente pode ser admitida se comprovado erro, e antes do
início do processo de lançamento de ofício. Depois do início do
procedimento fiscal, não é mais possível a retificação, quando vise a
reduzir ou excluir tributo.
COMPENSAÇÃO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. POSSIBILIDADE. Não
estando comprovado o imposto de renda retido na fonte por meio de
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte emitida pela fonte pagadora, cabe a manutenção da decisão de
piso.
DEDUÇÃO - LIVRO CAIXA - DESPESA COM INSTRUÇAO.
Somente as despesas com instrução e livro caixa comprovadas pelo
contribuinte podem ser deduzidas.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL.
É permitida a dedução no Livro-Caixa de um quinto das despesas com
aluguel, água/esgoto, energia e telefone com imóvel que é
concomitantemente utilizado como residência particular e para o exercício
da atividade profissional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000214/2006-78
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer dedução de
despesa com instrução no valor de R$ 1.912,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O auto de infração de fls. 04/11 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário consolidado em 05/2006 equivalente a R$
25.079,17 (vinte e cinco mil, setenta e nove reais e dezessete centavos). O
lançamento originou-se da revisão da DIRPF/2001, nas quais foram constatadas
omissões de rendimentos de pessoas jurídicas e, também, glosadas as despesas
com educação, imposto de renda retido e o livro-caixa.
Na impugnação oferecida, à fl. 01/156, o autuado alegou, em síntese, que:
· Retificou a declaração de ajuste originária;
· Omitiu os rendimentos das seguintes pessoas jurídicas: SESI, IMPRO, CASSI;
· Informou erradamente o rendimento da fonte pagadora CODER – CNPJ –
03940848/0001-99, no valor de R$ 12.600,00;
· A despesa com instrução está comprovada, consoante os documentos anexos;
· As despesas com livro-caixa estão comprovadas pelos documentos anexos;
· Não houve dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, conforme
comprovantes;
Requer a insubsistência e improcedência do lançamento.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000214/2006-78
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/03/2009, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 17/04/2009, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
b) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
c) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
d) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dos Rendimentos Tributáveis e do Imposto de Renda Retido na Fonte
Primeiramente, deve-se esclarecer que a decisão de piso ajustou o valor do “Rend.
Trib. Rec. P. Jurídica – Titular para R$ 55.843,87 (fl. 189), valor esse inferior ao declarado pelo
próprio contribuinte (R$ 57.482,84, fls. 179 e 189), portanto, não há lide a ser enfrentada por esta
turma de julgamento no que diz respeito aos rendimentos recebidos pelo contribuinte.
Esclareço que não compete a este órgão julgador alterar os rendimentos declarados
pelo próprio contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual.
Pela legislação que rege o imposto de renda pessoa física, a retificação da
Declaração de Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem necessidade de pedido de
autorização à autoridade lançadora.
Depois de iniciado o procedimento de ofício de fiscalização não é mais admissível
entrega de declaração retificadora. Para o presente caso, o contribuinte depois de ter tomado
ciência da Notificação de Lançamento, vem solicitando a retificação da declaração, para alterar os
rendimentos declarados por ele bem como a exclusão do rendimento da fonte pagadora CODER,
no valor de R$ 12.600,00.
A solicitação é inadmissível, nos termos do artigo 832 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR/99, haja vista a perda da espontaneidade nos termos do § 1o do artigo 7o do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000214/2006-78
4
De fato, nos termos da Súmula CARF 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
No que diz respeito ao valor do imposto de renda retido na fonte que pode ser
deduzido na declaração de rendimentos do contribuinte, o Regulamento do Imposto de Renda,
Decreto no 3.000 de 26/03/1999, dispõe:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(......)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
A responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte
pagadora, cabendo apenas ao contribuinte oferecer corretamente o rendimento à tributação e
compensar-se do imposto retido, quando possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Por consequência, deve ser mantido também o valor do IRRF considerada pela
decisão de piso, pois o contribuinte não juntou aos autos comprovantes de retenções emitidos em
seu nome pelas fontes pagadoras dos rendimentos, onde ficasse demonstrado o erro cometido
pela decisão a quo.
Nesse sentido, não há reparo a ser feito na decisão de piso tanto no que tange aos
rendimentos tributáveis bem como o valor do imposto de renda retido na fonte.
Da Despesa com Instrução
Alega o Recorrente que apesar de a decisão de piso considerar como comprovada
uma despesa de instrução, no valor total de R$ 5.771,44, utilizou-se apenas do valor de R$
3.859,44.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, o valor total comprovado de
despesa de instrução foi de R$ 5.771,44 (fls. 186), logo deve ser restabelecida uma dedução de
instrução de R$ 1.912,00, uma vez que a decisão a quo considerou em seus cálculos apenas o valor
de R$ 3.859,44 (fl. 189)

Da Despesa com Livro Caixa
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000214/2006-78
5
O Recorrente contesta a forma de cálculo da dedução da despesa do Livro-Caixa, a
qual foi considerada a quinta parte das despesas do contribuinte pela decisão de piso.
Neste ponto, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
DA DESPESA COM LIVRO-CAIXA.
As despesas dedutíveis pelo contribuinte que receber rendimentos do trabalho
não-assalariados prestados a pessoa física ou jurídica, são as despesas de custeios
para o exercício de sua profissão e quando o sujeito passivo utiliza o imóvel para
profissão e residência, a legislação tributária define os limites e as despesas
dedutíveis, consoante as perguntas 374, 375, 376 e 383 do IRPF 2002 - Perguntas
e Respostas, in verbis:
374 — Quem pode deduzir as despesas escrituradas em livro Caixa?
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente
do exercício da respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro
Caixa:
a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários,
judiciais e extrajudiciais; e
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção
da fonte produtora.
Atenção:
Não são dedutíveis:
as quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como as
despesas de arrendamento (leasing);
as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo, quando correrem por conta deste;
as despesas relacionadas à prestação de serviços de transporte e aos rendimentos
auferidos pelos garimpeiros.
As despesas escrituradas no livro Caixa podem ser oriundas de serviços prestados
tanto a pessoas físicas como a pessoas jurídicas.
(Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, I; RIR/1999, art. 75; IN SRF no 15, de 2001, art. 51).
DESPESAS DE CUSTEIO
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000214/2006-78
6
375 — O que se considera e qual o limite mensal da despesa de custeio passível de
dedução no livro Caixa?
Considera-se despesa de custeio aquela indispensável à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, como aluguel, água, luz, telefone, material de
expediente ou de consumo.
O valor das despesas dedutíveis, escrituradas em livro Caixa, está limitado ao valor
da receita mensal recebida de pessoa física ou jurídica.
No caso de as despesas escrituradas no livro Caixa excederem as receitas
recebidas de pessoa física e jurídica em determinado mês, o excesso pode ser
somado às despesas dos meses subseqüentes até dezembro do ano-calendário. O
excesso de despesas existente em dezembro não deve ser informado nesse mês
nem transposto para o próximo ano-calendário.
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; RIR/1999, art. 76; IN SRF no 15, de 2001, art. 51
SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
376 — As despesas de custeio escrituradas no livro Caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados a pessoa
física ou jurídica?
O profissional autônomo pode escriturar o livro Caixa para deduzir as despesas de
custeio, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Receita e despesa devem manter correlação com a atividade, independentemente
se a prestação de serviços foi feita para pessoas físicas ou jurídicas.
O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses
seguintes, até dezembro.
O excedente de que trata o parágrafo anterior, porventura existente no final do
ano-calendário, não pode ser transposto para o ano seguinte.
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o; RIR/1999, arts. 75 e 76; IN SRF no 15, de 2001, art.
51)
IMÓVEL UTILIZADO PARA PROFISSÃO E RESIDÊNCIA
383 — Podem ser deduzidas despesas com aluguel, energia, água, gás, taxas,
impostos, telefone, telefone celular, condomínio, quando o imóvel utilizado para a
atividade profissional é também residência?
Admite-se como dedução a quinta parte destas despesas, quando não se possa
comprovar quais as oriundas da atividade profissional exercida. Não são
dedutíveis os dispêndios com reparos, conservação e recuperação do imóvel
quando este for de propriedade do contribuinte.
(PN CST no 60, de 1978)
Sendo assim, pela legislação tributária acima citada e pelos documentos trazidos
aos autos consideramos as seguintes despesas:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.665 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13154.000214/2006-78
7
Celular
992,77

Água
464,69

Energia
1.626,00

3.083,46
DEDUTÍVEL CONFORME
LEGISLAÇÃO 1/5 DESTA
DESPESA,

POIS SÃO DESPESAS CONJUNTAS
- RESIDENCIAL + ESCRITÓRIO -
616,59

Conforme
Pergunta
383

telefone-não residencial 4217130

1.098,44

Embratel-4217130

667,96

Alvará

19,96

Crm

235,90

congresso

155,00

2.177,26

TOTAL DEDUTÍVEL LIVRO
CAIXA
2.177,26+
616,59

2.793,85

SALÁRIO DE EMPREGADA
DOMÉSTICA NÃO É
DEDUTÍVEL

No contexto dos autos, entendo que só é permitida a dedução no Livro-Caixa de um
quinto das despesas com aluguel, água/esgoto, energia e telefone com imóvel que é
concomitantemente utilizado como residência particular e para o exercício da atividade
profissional, quando não se possa comprovar, separadamente, aquelas oriundas das atividades
profissionais exercidas, nos termos do Parecer Normativo CST no 60, de 1978.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento ao recurso voluntário, para restabelecer dedução de despesa com instrução no
valor de R$ 1.912,00.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 261
DF CARF MF
Original